Tribunal: TJDFT
Processo: 0711104-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711104-05.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVIO EVERINO VIANA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão desta Relatoria que, em sede de admissibilidade do agravo de instrumento interposto em desfavor de SILVIO EVERINO VIANA DE CASTRO, não conhecera do recurso ao fundamento da violação à dialeticidade recursal. Em suas razões de agravo interno (ID. 70884826), o Banco do Brasil alega que o agravo de instrumento preenche todos os requisitos de admissibilidade e que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Sustenta que o recurso não se mostra genérico, tampouco dissociado da fundamentação da decisão recorrida, uma vez que apresentou argumentação clara e objetiva contrária à imposição da sanção. Aponta que o não comparecimento à audiência de repactuação de dívidas não decorreu de má-fé ou intuito protelatório. Assevera os riscos e prejuízos que decorrem da manutenção da decisão, destacando a desproporcionalidade da sanção aplicada e seus impactos sobre a atividade econômica e a segurança jurídica. Aduz que a medida viola os princípios da razoabilidade e do devido processo legal, pois compromete a própria lógica contratual, ao inviabilizar a continuidade da cobrança dos empréstimos firmados com o consumidor, independentemente de manifestação de sua má-fé. Com esses argumentos requer a reconsideração da r. decisão agravada e, no mérito, o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a r. decisão, conheça-se do agravo de instrumento, para a ele dar provimento. É o relatório. Decido. Porque presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, que não conhecera do agravo de instrumento, consoante fundamentação lá encartada (ID. 70173442): Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. As alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. No caso concreto, a decisão recorrida limitou-se a aplicar a sanção expressamente prevista no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, em razão da ausência injustificada do Banco do Brasil à audiência global de conciliação. Registre-se que o agravante, consoante decisão anterior a que fora agravada, já havia tomado ciência da possibilidade desta consequência, e mesmo assim não enviou sequer um preposto para representá-lo durante a audiência global. Nas razões de recorrer, observo que a instituição financeira não impugnou especificamente a subsunção normativa-fática, restringindo-se a alegações genéricas de desproporcionalidade e necessidade de prazo para apresentação de informações. Para que houvesse efetiva dialeticidade, seria imprescindível que o recorrente demonstrasse, com argumentos específicos, a inaplicabilidade do referido dispositivo ao caso concreto. No entanto, o recurso não questiona a validade da intimação, tampouco apresenta justificativa para a ausência à audiência. Da mesma forma, não há qualquer insurgência quanto à própria incidência da norma legal, o que evidencia a desconexão entre a decisão impugnada e as razões recursais. Ademais, a alegação de que deveria ter sido concedido prazo adicional para apresentação de documentos não se relaciona com a sanção aplicada, pois a decisão recorrida não determinou a exibição de contratos ou informações. Assim, não há correlação lógica entre a suposta necessidade de tempo para fornecimento de dados e a penalidade imposta pela ausência imotivada do credor. A mera alegação de desproporcionalidade da medida – ainda que fosse interpretada fora do contexto ficto do maior prazo para apresentação de suposta documentação -, tampouco supre o requisito da dialeticidade, pois a consequência jurídica aplicada decorre estritamente do texto legal, sem margem para interpretação judicial diversa. Neste viés, verifica-se que o agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Saliento que os fundamentos acima são suficientes para conduzir a análise do presente pedido de retratação. Ao interpor o agravo de instrumento, o agravante não enfrentou diretamente os motivos da decisão. Em vez de explicar por que a norma do CDC não se aplicaria ao caso concreto, ou apresentar justificativa para a ausência na audiência, o banco apenas alegou, de forma genérica, que a sanção era “desproporcional” e que precisaria de mais tempo para apresentar documentos - questão que sequer era objeto da decisão agravada. Nesse sentido, os argumentos do Banco do Brasil não têm relação direta com o fundamento da decisão, vulnerando o requisito da dialeticidade, que exige que o recurso impugne especificamente os argumentos utilizados pelo juízo de origem. A mera interposição do recurso, quando este violar o princípio da dialeticidade recursal, não é suficiente para desafiar a análise do Tribunal, uma vez que a quebra da dialética dificulta o exercício da defesa e a análise adstrita apenas à questão discutida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025 às 12:23:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.